Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719706-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário recebido pela parte executada. A agravante sustenta que “indicou como objeto de penhora o direito de crédito que o devedor possui mensalmente perante sua fonte pagadora (Correios). Tal bem é certo, determinado e sua existência está provada nos autos pelo documento de ID 232919183 e pela consulta ao SNIPER. Não se trata, portanto, de pedido genérico.” Sustenta que “o Agravado percebe R$ 17.469,49 brutos. O extrato bancário de ID 232919160 revela que o devedor mantém padrão de vida incompatível com a resistência ao pagamento, realizando gastos habituais com lazer e consumo. A suspensão do feito, neste cenário, premia a má-fé do devedor solvente e impõe à Cooperativa Agravante um prejuízo injustificado, favorecendo o inadimplemento planejado.” Alega que “A manutenção da suspensão por 1 (um) ano sujeita a Agravante ao risco de prescrição intercorrente e à perenização da lide. Há evidente perigo de demora, pois a cada mês que se obsta a penhora em folha, o Agravado consome integralmente rendimentos que poderiam estar sendo destinados à amortização do débito.” Pede “A concessão da tutela antecipada recursal para afastar a suspensão do cumprimento de sentença e determinar a penhora mensal de 30% dos rendimentos líquidos do Agravado junto aos Correios.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, o deferimento de tutela de urgência nestes casos deve ser restrito a hipóteses em que se verifica, de plano, que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos no momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora